Tribunal: TJDFT
Processo: 0756469-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra sentença condenatória que manteve a prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade após condenação pelos crimes de lesão corporal, ameaça e violação de domicílio em contexto de violência doméstica. A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea, a desproporcionalidade da medida frente ao regime semiaberto fixado e a inexistência de fatos novos que justifiquem a segregação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na proteção da integridade da vítima; (ii) verificar se a absolvição pelo crime de descumprimento de medida protetiva afasta os requisitos da custódia cautelar; e (iii) examinar a compatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela gravidade concreta das condutas, evidenciada pelo fato de o agente ter invadido o domicílio da vítima, desferido ameaças de morte e praticado agressões físicas logo após tomar ciência de medidas protetivas de urgência.
4. O risco de reiteração delitiva é fundado, uma vez que o paciente ostenta reincidência específica em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
5. A absolvição pelo crime tipificado no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 não invalida os fundamentos da segregação, pois a periculosidade do agente permanece demonstrada pela prática dos demais delitos autônomos de lesão, ameaça e violação de domicílio.
6. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a manutenção da custódia cautelar é compatível com o regime semiaberto fixado na sentença, desde que a segregação seja adequada às regras do regime menos gravoso.
7. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para revogar a prisão quando presentes os requisitos legais dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. A manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória é legítima quando demonstrado o risco real de reiteração delitiva e a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima em contexto de violência doméstica. 2. Inexiste incompatibilidade entre a custódia cautelar e a fixação do regime inicial semiaberto, desde que observada a adequação da execução provisória aos parâmetros do regime imposto."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 316, p. u..
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 591.512/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no HC n. 994.129/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 04.06.2025; TJDFT, Acórdão 1849712, Rel. Jansen Fialho de Almeida, j. 18.04.2024.